Tribunal: TJES
Processo: 0009612-73.2000.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009612-73.2000.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON LUIZ VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009612-73.2000.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON LUIZ VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (CP, ART. 157, § 2º, I E V). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RELEVÂNCIA DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pelo crime do art. 157, § 2º, I e V, do Código Penal, à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa.
O apelante alega, em preliminar, nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, sustenta a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante de restrição de liberdade e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP gera nulidade do reconhecimento fotográfico;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria e materialidade do roubo majorado;
(iii) determinar se houve bis in idem na dosimetria da pena pela utilização da restrição de liberdade como circunstância judicial e do emprego de arma como majorante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática, desde que existam outros elementos probatórios aptos a confirmar a autoria delitiva.

A palavra da vítima, clara, firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes contra o patrimônio, quando corroborada por outros elementos, como o boletim de ocorrência, apreensões e depoimentos policiais.

A restrição de liberdade foi juridicamente relevante, pois ultrapassou o tempo necessário à consumação do roubo, configurando a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP.

Não há bis in idem na dosimetria da pena quando uma das majorantes é deslocada para a primeira fase como circunstância judicial desfavorável, permanecendo outra para a terceira fase, conforme entendimento pacífico do STJ.

A pena-base acima do mínimo legal foi corretamente fixada em razão da culpabilidade acentuada e das circunstâncias do crime, com fundamentação idônea e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento quando a autoria é comprovada por outros elementos probatórios.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por provas, tem especial valor para sustentar a condenação em crimes contra o patrimônio.

A restrição de liberdade superior ao necessário para a consumação do roubo configura a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP.

É legítima a utilização de uma das majorantes do roubo como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, desde que outra permaneça para a terceira fase, afastando o bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 226 e 386, II e VII; CP, art. 157, § 2º, I e V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.541/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 27.02.2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023.

STJ, AgRg no REsp n. 2.025.300/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.892.790/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecendo recurso de apelação, rejeitando a preliminar arguida, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009612-73.2000.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON LUIZ VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA -
N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o procedimento estabelecido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal deve ser seguido, pois, caso contrário, o reconhecimento falho torna inválido o procedimento, ainda que corroborado em juízo.

Ocorre que, em havendo eventuais máculas no procedimento de reconhecimento, tal fato não enseja, por si só, a nulidade do processo, desde que existam outras provas aptas a comprovarem a autoria delitiva.

No caso dos autos, conforme delineado na sentença, a autoria do réu restou comprovada através dos depoimentos prestados pela vítima.

Desta forma, não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, havendo robusto conjunto probatório apto a demonstrar a participação do réu no crime em análise.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ acerca do tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. No caso, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico na fase policial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração jurisprudencial.

3. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, a fim de absolver os réus por insuficiência de provas, demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.478.541/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)”.

Em sendo a autoria delitiva do réu estabelecida através do conjunto probatório colhido nos autos e não somente embasada através de reconhecimento fotográfico, não merece prosperar a tese absolutória pautada na nulidade do referido reconhecimento, estando a condenação devidamente fundamentada através dos demais meios de prova.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON LUIZ VIEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, §2, incisos I e V, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma e pela restrição de liberdade), à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Busca o Apelante, em suas razões recursais, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal por fotografia, por inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio “
in dubio pro reo”
e no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante relativa à restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2, V, do CP), a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento do “
bis in idem”
e o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando que a restrição de liberdade foi considerada tanto nas circunstâncias judiciais quanto como majorante.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Em seu Parecer, o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz pugna pelo conhecimento do recurso, a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Narra, em síntese, a peça de ingresso, que no dia 17 de julho de 1999, por volta de 01:30 horas da madrugada, nas proximidades do SESC, bairro Colina, em Linhares/ES, o Apelante, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo (revólver não apreendido), abordou Antenor Dadalto Junior e uma acompanhante, que estavam a bordo do veículo GM-Corsa, placas MPY 3836. O Apelante anunciou o assalto e determinou que a vítima conduzisse o veículo a local ermo, mantendo-a em seu poder, sob grave ameaça da arma, restringindo sua liberdade. Dirigiram-se ao Bairro Três Barras, Linhares/ES, onde, nas proximidades do Tiro de Guerra, o Apelante abandonou as vítimas totalmente desnudas, consumando a subtração do veículo. Consta ainda que o veículo foi localizado em São Mateus/ES em 27 de julho de 1999, e o par de placas "MPY 3836" foi apreendido no estabelecimento comercial "LAVA JATO DA ILHA", de propriedade do denunciado.

Pois bem.

O Apelante busca a absolvição por insuficiência de provas.

Contudo, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas de forma segura no caderno processual. A condenação está em plena consonância com o conjunto probatório, sendo a tese defensiva de ausência de provas insubsistente.

O Boletim Unificado e Auto de Apreensão comprovam a materialidade do roubo.

A vítima Antenor Dadalto Junior confirmou em Juízo seu depoimento prestado na fase policial, descrevendo detalhadamente a dinâmica dos fatos, o uso da arma de fogo pelo Apelante, e reconhecendo o Apelante e a arma na Delegacia de São Mateus/ES, após tomar conhecimento da prisão pela imprensa.

Os depoimentos da vítima foram claros, firmes e coerentes, sendo corroborados pelos demais meios de prova.

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais Luiz Vieira da Silva e Wilson Pereira, colhidos em Juízo, confirmaram que o Apelante e seu comparsa confessaram crimes e que foram apreendidos, no Lava-Jato da Ilha e na residência, armas de fogo, placas adulteradas, e outros objetos furtados, demonstrando o vínculo direto do Apelante com a criminalidade na região.

O par de placas do veículo subtraído ("MPY 3836") e acessórios foram apreendidos no "LAVA JATO DA ILHA", estabelecimento de propriedade do Apelante em São Mateus/ES.

O interrogatório do Apelante, no qual negou a autoria, é considerado isolado e fragilizado frente ao robusto conjunto probatório. A tese de que seu irmão seria o responsável pela introdução dos objetos ilícitos no lava-jato não se sustenta, pois era o Apelante o responsável pela posse e administração do estabelecimento.

A prova oral demonstrou que o Apelante foi o autor da subtração, mediante grave ameaça com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.

O acervo probatório é claro, seguro e suficiente para sustentar o decreto condenatório, o que afasta a alegação de insuficiência de provas e o pretendido princípio “
in dubio pro reo”
.

Adiante, a defesa pugna pelo afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2, inciso V, do Código Penal (restrição de liberdade) , alegando que a privação de liberdade foi momentânea e necessária à execução do roubo.

Contudo, a majorante encontra-se devidamente configurada.

A restrição da liberdade só se configura quando é juridicamente relevante, ou seja, superior ao tempo estritamente necessário para a consumação do delito. No roubo de veículo (
subtração instantânea
pela teoria da
amotio
- inversão da posse), qualquer restrição à liberdade após o momento consumativo (a inversão da posse do bem) revela-se desnecessária.

No caso dos autos após a consumação do roubo (inversão da posse do bem), o Apelante obrigou a vítima a ingressar no automóvel e dirigir até um local distante (Bairro Três Barras, próximo ao Tiro de Guerra), sendo esta restrição desnecessária à consumação do crime.

Ademais, o réu tentou colocar a vítima no porta-malas, e, não conseguindo, obrigou-a a dirigir sob a mira da arma de fogo.

E ainda, o lapso temporal de aproximadamente 5 a 7 minutos, considerado a distância entre o local do roubo e o abandono da vítima, é considerado tempo juridicamente relevante, pois o Apelante manteve a vítima sob a mira da arma de fogo, em local ermo e inabitado, o que incutiu intenso temor, circunstâncias que extrapolaram o mero aparato necessário à subtração do bem.

A conduta se amolda, portanto, ao tipo penal e à majorante.

O recorrente requer a revisão da dosimetria da pena, com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando “
bis in idem”
por suposta dupla valoração da "restrição de liberdade" (circunstância judicial e majorante).

Constata-se no entanto, que a sentença não incorreu em “
bis in idem”
, tampouco em ilegalidade na fixação da pena-base, que se deu acima do mínimo legal (4 anos) em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na primeira fase (pena-base), a magistrada valorou negativamente duas circunstâncias judiciais:

Culpabilidade (exasperada): Em razão do modo de execução, por ter a arma sido apontada para a cabeça da vítima. Este fundamento não se confunde com o mero emprego de arma (utilizado como majorante na terceira fase).

Circunstâncias do Crime (exasperada): Em razão da restrição à liberdade da vítima.

Na terceira fase, a magistrada aplicou a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2, I, do CP), reservando a majorante da restrição da liberdade para a primeira fase (Circunstâncias do Crime).

O entendimento da sentença está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que permite o deslocamento de uma das majorantes do roubo (se houver mais de uma) para ser utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, desde que não seja novamente utilizada na terceira fase, evitando-se o “
bis in idem”
. Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA . RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Hipótese em que o recorrente Willian foi reconhecido por fotografia por ambos os ofendidos. Ademais, há nos autos prova testemunhal que demonstra que a motocicleta utilizada no roubo em questão fora subtraída pelo réu dias antes. Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento fotográfico, na fase inquisitorial, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova testemunhal, todos coerentes entre si . 2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte . 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)
”

Como o Apelante foi condenado pelo roubo com duas majorantes (emprego de arma e restrição de liberdade), a magistrada utilizou a restrição da liberdade para desvalorar as circunstâncias do crime na primeira fase, e o emprego de arma de fogo para exasperar a pena na terceira fase, em estrita observância ao critério trifásico.

O
quantum
de exasperação da pena-base (1/6 para cada vetor desfavorável) está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, é incabível a fixação da pena-base no mínimo legal
(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.892.790/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

O redimensionamento e o
quantum
de exasperação da pena-base (5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão), bem como a aplicação da majorante de 1/3 na terceira fase (totalizando 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão), foram realizados com observância da legalidade, proporcionalidade e fundamentação idônea, com base em elementos concretos, não havendo reparos a serem feitos.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)